Tribunal: TJMT
Processo: 0003397-17.2010.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003397-17.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO ANDRE BUSINARO - CPF: 684.024.148-34 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), GILMAR ZANELIA (APELADO), ELSA SANTINELO GRAMULHA - CPF: 503.781.041-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (APELANTE), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBICA –NATUREZA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL COM DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRESTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA DOS AGENTES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 8.429/92, dispõe sobre a responsabilidade do agente público pela prática de atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9o), prejuízo ao erário (art. 10), concessão/aplicação indevida de benefício tributário/financeiro (art. 10-A) e lesão aos princípios da administração pública (art. 11).

A improbidade não é mera ilegalidade e a Lei no 8.429/92, que a define, dá ênfase ao elemento subjetivo do agente, que deve ser demonstrado (dolo ou culpa).

Em função de seu caráter repressivo e das sanções que aplica, a Lei de Improbidade aproxima-se ao Direito Penal e consequentemente aos princípios a ele aplicável, sendo rígida a tipificação das condutas previstas na lei que rege a matéria.

Para caracterizar a improbidade tipificada no art. 10, exige-se a demonstração do dano ao erário e, para a tipificada no art. 11, exige-se prova de dolo, que não se confunde com mera voluntariedade,
a violação aos princípios da administração pública prevista no só admite a modalidade dolosa de responsabilização, não tendo o dano efetivo ao patrimônio público como elemento essencial do tipo
.
Sequer houve
uma inadequação culposa da caracterização da emergência da dispensa de licitação, ocasionando irregularidade, tampouco, uma conduta dolosa suficiente para configurar o ato praticado improbidade administrativa
.

Não há demonstração de má-fé ou dolo na conduta dos agentes públicos.

No caso em apreço, não ficara evidenciado que a contratação promovida pela Prefeitura de Porto Estrela/MT, para suprir a falta de “carne e leite” ocasionada pela indisponibilidade da vencedora no certame em suprir a demanda perquirida pela Secretaria de Educação causou prejuízo ao erário público, tampouco, enriquecimento ilícito ou lesão aos princípios basilares da atuação pública. A prática adotada pelo requerido encontra fundamento no artigo 24, IV e V, da Lei 8.666/93, na medida em que indispensável e urgente era a contratação de merenda escolar já no mês de fevereiro. Considerando, ainda, que fator “inexistência de interessados”, a contratar, revelado pela inviabilidade econômica ocasionada pela região em que se encontra inserida a entidade destinatária dos produtos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0003397.17.2010.8.11

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
MAURO ANDRÉ BUSINARO, GILMAR ZANELLA E ELSA SANTINELO GRAMULHA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa

n. 0003397-17.2010.8.11.000, ajuizada em desfavor de
Mauro André Buzinaro
,
ex-Prefeito do município de Porto Estrela,
Gilmar Zanela
– então Secretário Municipal de Finanças e
Elsa Santinelo Gramulha
– ex-Secretária Municipal de Educação, ju
lgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por ausência de
liame subjetivo.

Em apertada síntese, segundo consta na inicial acusatória, os técnicos da Controladoria-Geral da União notaram ausência de licitação na aplicação de 95% (noventa e cinco por cento) do valor liberado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que disponibilizou R$ 25.476,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais) no exercício 2007 e R$ 5.826,80 (cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) no exercício 2008.

Apontaram ainda os técnicos, irregularidade na aplicação do recurso, ausência de publicação do edital do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União, inexistência de cardápio elaborado por nutricionista vez que a maior parte do recurso foi utilizado para compra de carne/leite e ausência de planejamento quanto ao encaminhamento dos produtos às escolas rurais.

O Juízo de Primeiro Grau, partiu da premissa da ausência de dolo,
registrando que a inabilidade do gestor não decorre inevitavelmente em ato de improbidade.

Diante desse contexto, i
rresignado,
o Ministério Público Estadual, pugna pela reforma da sentença e, por consequência, a condenação dos Apelos nas sanções do artigo 10 e 11, inciso I, da Lei 8.429/92.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta, por meio do ID 3145725, pelo
desprovimento do apelo
, tendo em vista que é
manifesto o entendimento do Poder Judiciário no sentido de que o bom senso deve prevalecer para que a mera irregularidade formal, que não caracteriza ilegalidade ou ato ímprobo, sofra as severas punições e graves consequências da lei que combate à improbidade administrativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020